Tribunal: TJBA
Processo: 8101609-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8101609-32.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE AILTON ASSIS DE LIMA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO I, DO CPC. VALOR DA CAUSA. INTIMAÇÃO PARA EMENDA. RETIFICAÇÃO PROCEDIDA DE FORMA INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. ART. 292, § 3º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ AILTON ASSIS DE LIMA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, que nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito n.º 8101609-32.2024.8.05.0001, indeferiu a petição inicial sob o fundamento de que a parte autora não atendeu de forma satisfatória à determinação de emenda da petição inicial, especialmente quanto à justificação do valor atribuído à causa. 2 – A controvérsia recursal reside em verificar se é cabível a extinção do processo sem exame de mérito em razão de irregularidade na fixação do valor da causa. 3 – De início, cumpre salientar que o Código de Processo Civil, ao estabelecer as hipóteses de indeferimento da petição inicial (art. 330), o fez de forma taxativa, exigindo para tanto vício grave e insanável. A mera divergência quanto ao valor da causa, quando existente, não configura motivo para a extinção prematura da demanda. 4 – Nesse sentido, o art. 4º do CPC consagra o princípio da primazia do julgamento de mérito, segundo o qual o Juiz deve sempre buscar a solução definitiva da controvérsia, evitando-se a extinção do feito por vícios formais sanáveis. 5 – Com efeito, dispõe o art. 292, § 3º, do CPC: “O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”. 6 – Trata-se de norma de caráter impositiva, que não confere ao Magistrado mera faculdade, mas sim o dever de proceder à correção do valor da causa, de ofício, sempre que constatada discrepância entre a quantia atribuída pelo autor e o efetivo proveito econômico buscado. A razão dessa diretriz está justamente em prestigiar o princípio da primazia da resolução do mérito (art. 4º do CPC), que orienta todo o sistema processual e limita a adoção de medidas extintivas sem apreciação da lide. 7 – Nestas condições, mesmo diante da eventual imprecisão no cálculo apresentado pela parte apelante, não caberia a extinção do processo, mas sim o ajuste do valor da causa pela douta Magistrada de Primeiro Grau ou a concessão de novo prazo para regularização. 8 – A extinção precoce do feito sem esgotamento das possibilidades de saneamento processual, revela-se medida desproporcional. Verificando que a petição inicial foi instruída com documentos relevantes que demonstram minimamente a plausibilidade do direito invocado, e que o vício apontado é de natureza formal, sanável inclusive de ofício pelo Juízo, impõe-se a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. 9 – Nada obsta que, após a correção do valor da causa, a Magistrada conclua pela necessidade de declinar da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, se for o caso, hipótese prevista no art. 3º, §3º, da Lei n. 12.153/2009. Esta providência, no entanto, pressupõe o saneamento da questão formal, não a extinção sumária da demanda. 10 – Registre-se ao final que não há como se invocar a Teoria da Causa Madura prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, pois a matéria de mérito não chegou a ser enfrentada na Instância de Origem. O vício que levou à extinção do feito refere-se exclusivamente à petição inicial, não havendo, portanto, instrução probatória suficiente ou Juízo anterior sobre o direito material discutido. 11 – Recurso conhecido e provido, anulando a sentença a fim de que o Juízo de origem proceda à retificação do valor da causa de ofício e dê prosseguimento regular ao feito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8101609-32.2024.8.05.0001, originária da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, apelante JOSÉ AILTON ASSIS DE LIMA e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. III